Tribunal: TJDFT
Processo: 0708004-13.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0708004-13.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) EMBARGANTE: COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO LTDA EMBARGADO: SOLUCTION LOGISTICA E EVENTOS EIRELI, MARIA CELIA LIMA PAIVA FIGUEIREDO D E S P A C H O Em consulta ao feito originário, verifica-se que os cálculos foram efetivados pelo Perito designado e juntados aos autos sob o ID 155946929, tendo o ora agravante concordado com o laudo pericial, conforme manifestação de ID 156730333. Diante do exposto, considerando que o cerne do recurso visava impedir que os honorários de sucumbência fixados nos autos dos Embargos de Execução n. 0708004-13.2023.8.07.0000 fossem objeto de perícia judicial, porquanto seriam incontroversos, diga o recorrente, no prazo de 5 (cinco) dias, se persiste interesse no julgamento de mérito do presente agravo, sob pena de não conhecimento do recurso. P. I. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator